Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738250-96.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPOLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO AGRAVADO: RODRIGO RAMOS ABRITTA DESPACHO ESPÓLIO DE AMARO VILSON PEIXOTO COELHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, acrescentando que comprovou a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.20444886, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 23.053 e FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA ALEXANDRE, OAB/DF 21.744. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026